Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704417-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS BARBI, ANA IOLANDA DE PASSOS SILVA AGRAVADO: SOFIA TORRES SOARES GERSGORIN, FOGO GERSGORIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mateus Barbi e Ana Iolanda de Passos Silva contra a r. decisão de ID 23241492, proferida em ação de conhecimento com pedido de danos materiais, morais e estéticos, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pleito de tutela de urgência, voltado a obrigar os réus, ora agravados, ao pagamento de alimentos provisórios no valor de dois salários mínimos. Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que o primeiro recorrente sofreu sequelas decorrentes de acidente de trânsito provocado pela primeira agravada, em 20/06/2020, e se encontra impossibilitado de exercer trabalho remunerado. Sustentam que os documentos colacionados no feito comprovam a culpa da agravada na dinâmica do acidente, sobretudo a cópia do Termo Circunstanciado no 0749543-13.2020.8.07.0016, no qual a primeira agravada reponde pela prática do ilícito tipificado no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Asseveram que, em se tratando da fixação de alimentos indispensáveis à sobrevivência da vítima, os indícios de que a primeira agravada deu causa ao acidente são suficientes para o pensionamento provisório, devendo ocorrer de forma célere, uma vez que a morosidade poderá acarretar consequências irreversíveis aos agravantes e sua família. Salientam que a prestação alimentar vindicada englobará os custos com o tratamento médico, compra de medicamentos e utensílios indispensáveis aos mínimos cuidados da grave lesão sofrida. Defendem, por fim, a legitimidade passiva do segundo agravado, na medida em que é o proprietário do veículo conduzido pela primeira recorrida. Requerem, pois, a concessão da tutela antecipada recursal, para que os agravados sejam obrigados a prestar alimentos ao primeiro agravante, no valor de 2 (dois) salários mínimos, até que ele receba alta para retomar suas atividades laborais. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 23241492, p. 2). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela à pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar vindicada. Como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Nessas condições, não resta evidenciado o quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora. Com efeito, a fixação de alimentos provisórios pela incapacidade laboral depende da presença dos requisitos: dano, culpa do agente causador e o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. E, ao contrário do que alegam os agravantes, dos documentos anexados junto à peça vestibular na origem e, portanto, utilizados pelo d. juízo a quo para a análise da liminar, não se pode inferir, de forma indene de dúvidas, que a culpa pela colisão entre os veículos conduzidos pelo primeiro agravante e pela primeira agravada tenha sido exclusivamente desta. Isso porque, o Boletim de Ocorrência n. 2.015/2020-5, anexado na origem sob o ID 79576009, por si só, não é capaz de comprovar a dinâmica do acidente, de forma a ser imputada a responsabilidade civil pretendida, sobretudo porque as versões dos envolvidos mostram-se contraditórias. Não se desconhece a existência da versão dos fatos apresentada, perante a autoridade policial, por duas testemunhas (Caio Rafael e Daniel Douglas). Todavia, uma vez que, repisa-se, as declarações das partes envolvidas são diametralmente opostas, o que torna controverso o fato da culpa pelo acidente, revela-se prudente aguardar a instrução probatória, a ser realizada com a observância do devido contraditório. Os demais documentos juntados referem-se a relatórios médicos, despesas com medicamentos e comprovantes dos rendimentos do primeiro agravante, o que, a despeito de comprovar o dano sofrido, não tem o condão de evidenciar a probabilidade do direito, uma vez que não demonstram a culpa imputada à primeira agravada. Por fim, ainda que se considere o documento coligido apenas em sede recursal, a saber, cópia do Termo Circunstanciado n. 0749543-13.2020.8.07.0016 (ID 23241491), não se verifica do seu teor, igualmente, que a primeira agravada tenha sido condenada por lesão culposa praticada no trânsito (CTB, art. 303). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que os autos se encontram em fase inicial aguardando pronunciamento do Ministério Público, ante a manifestação do agravante de não interesse na realização de acordo. Sendo assim, nesta fase de cognição sumária, em que sequer houve a angularização da relação processual, não se releva razoável a concessão, em caráter liminar, de fixação de alimentos em favor do primeiro agravante, mostrando-se imprescindível o exercício do contraditório e a devida instrução probatória quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora